Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-88.2023.8.07.0019 RECORRENTE: LEANDRO PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE ESFORÇOS. EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. 1. Nos termos do art. 26 do Código Penal, “é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 2. Demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente pelo Laudo de Exame Psiquiátrico, que o vício em substâncias entorpecentes e a moléstia psiquiátrica de que é portador não comprometeram a higidez mental do acusado, a ponto de haver afetado a consciência da ilicitude das suas condutas à época dos fatos, não há falar em absolvição imprópria. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 4. Considerando que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Considerando ter o réu praticado novo crime durante a execução de pena por delito anterior, correta a análise negativa da aludida circunstância judicial. 7. Consoante jurisprudência majoritária, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. In casu, correta a análise negativa das circunstâncias do crime, em decorrência do deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas. 8. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena. 8.1 As consequências do crime de roubo transbordam a esfera do próprio delito, visto que, além do emprego de arma branca, o réu atingiu a cabeça de uma das vítimas com um simulacro, causando-lhe lesões contusas que o afastaram do trabalho pelo período de 10 dias. 8.2 As consequências do crime de falsa identidade extrapolam aquelas usuais do delito, pois, ao fornecer o nome de seu familiar, o réu causou-lhe inconvenientes/transtornos, uma vez que teve que contratar advogado e pleitear medida de urgência a fim de possibilitar sua viagem, porquanto constava restrição em seu nome em função do mandado de prisão. 9. Considerando que a folha de antecedentes criminais do réu atesta condenações pretéritas transitadas em julgado, escorreita a avaliação desfavorável dos antecedentes penais com base em uma das condenações e a utilização da remanescente na segunda fase da dosimetria da pena. 10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Constatada a ocorrência de erro de cálculo, necessária a correção. 11. Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 12. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. 13. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o roubo praticado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único, como na espécie. (AgRg no HC n. 884.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) 14. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP). 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto inapropriada a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo. Argumenta que não há informações nos autos de que as agressões físicas perpetradas pelo autor do crime resultaram em algum dano ou sequela na vítima, a evidenciar que a sua conduta trouxe consequências desproporcionais e, portanto, ultrapassou ao previsto pelo legislador. Acrescenta que, quanto ao crime de falsidade, também foi indevida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que o crime já se consumou no momento em que o réu apresentou a falsa identidade, e a tentativa de aumento da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada, configura inegável bis in idem, uma vez que o prejuízo a terceiros é inerente ao tipo penal, ou seja, a consumação do crime independe de que tal prejuízo se materialize. Requer a redimensionamento da pena imposta ao recorrente. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, as consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. In casu, as consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, visto que, além do emprego de arma branca, o réu atingiu a cabeça da vítima Adilson com um simulacro (arma de pressão assemelhada a uma pistola), causando-lhe lesões contusas que o afastaram do trabalho pelo período de 10 dias. Nesse contexto, a agressão perpetrada pelo réu após a consumação do delito aliada ao afastamento da vítima de sua atividade laboral justificam a valoração desfavorável das consequências do crime. .... As consequências do crime, como bem consignado pelo Juízo de origem, transbordam a esfera do próprio delito, pois, ao fornecer o nome de seu familiar, o réu causou incovenientes/transtornos a seu primo Rodrigo André de Jesus Siqueira, o qual teve que remarcar a passagem aérea e contratar advogado para pleteiar "tutela de urgência”, a fim de possibilitar sua viagem internacional, uma vez que constava restrição de saída do país em seu nome em função do mandado de prisão expedido pelo NAC (petição sob ID 60342425). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada" (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023